Tribunal: STF
Processo: Rcl 11005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358 e nas reclamações 7.569 e 7.547. 3. Alegação de que o processo-paradigma não fora julgado. Insubsistência 4. Agravo regimental a que se nega provimento.